Tribunal: TJDFT
Processo: 0757487-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. MAIS DE 1 (UM) QUILO DE MACONHA. PENA-BASE MANTIDA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. PENA DE MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, em razão da grande quantidade de maconha apreendida na posse do Apelante – mais de 1 (um) quilo dessa substância.
2. Sendo o Apelante reincidente e sendo ele portador de maus antecedentes, inviável a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
3. Mantida a pena corporal, deve ser mantida a pena de multa, eis que elas se mostram proporcionais.
4. Recurso conhecido e desprovido.